Tribunal: TJPA
Processo: 0005721-79.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005721-79.2019.8.14.0040

APELANTE: ROSIMEIRE BATISTA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOBRE O "
QUANTUM
" DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto;

II. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o
quantum
da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes;

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROSIMEIRE BATISTA PINHEIRO
,
inconformada com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
.

A apelante pugna pela alteração da fração aplicada referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo (§4º, do artigo 33).
Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta do anexo procedimento policial que, no dia 09 de julho de 2019, por volta das 18h00min, neste município, a guarnição policial composta pelo CB/PM Dias e SD/PM Júnior, estava realizando policiamento ostensivo na Avenida Liberdade, bairro da Paz, quando abordaram a denunciada ROSIMEIRE BATISTA PINHEIRO. Ao realizarem revista pessoal, os policiais encontraram uma quantidade da substância entorpecente denominada “Crack”, a qual estava armazenada no interior de uma caixa de remédio que estava em poder da denunciada. Diante disso, a guarnição policial acionou o CP/PM Costa, o qual deslocou-se até o referido local e, em seguida, foram até a residência da denunciada, localizada na Avenida Buriti, nº 812, Bairro Casas Populares II. Depreende-se dos autos que, ao realizarem revista no local, os policiais encontraram no interior de um balde, 1.724Kg (um quilo, setecentos e vinte e quatro gramas) da substância entorpecente denominada “Crack”, bem como uma balança de precisão e 16 (dezesseis) comprovantes de depósitos saques, perfazendo a quantia de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais). Perante a autoridade policial, a denunciada ROSIMEIRE BATISTA PINHEIRO afirmou que na data do fato teria recebido “proposta de um homem” para entregar 0,50 gramas de “crack”, na praça Beira Rio, para o nacional conhecido por “Magrão”. A denunciada afirmou que trabalha como doméstica na residência em que foi apreendida a droga acima mencionada, bem como que o imóvel seria de propriedade da nacional “ÂNGELA”, a qual também seria a proprietária da droga, e que a mesma realiza o comércio de substância entorpecente. Afirmou, ainda, que a nacional Ângela estaria viajando para a cidade de São Luiz/MA, e que a mesma enviava o número de contas bancárias para a denunciada fazer depósitos.[...]”

DO
QUANTUM
REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGADIO

Conforme acima relatado, a apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, constata-se que o Magistrado dosou a pena minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Na verdade, ao prever frações diferenciadas para a redução da pena, o legislador deu ao magistrado certa liberdade para fixar o patamar mais adequado a cada caso (TJ-PE - APL: 81649120128171130 PE 0008164-91.2012.8.17.1130, Relator: Mauro Alencar De Barros, Julgamento: 28/11/2012, 2ª Câmara Criminal).

Sendo assim, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO RECURSAL PARA QUE NÃO SE APLIQUE A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APELADO QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS PELO DISPOSITIVO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO SOMENTE A QUANTIDADE DE DROGA (UM QUILO E SETECENTOS E NOVENTA OITO GRAMAS) NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA DENÚNCIA ANÔNIMA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS FATOS QUE NÃO INDICA SE TRATAR DE TRÁFICO USUAL RECURSO NÃO PROVIDO. É pacífico o entendimento de que a causa especial de diminuição de pena trazida pelo art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06 refere-se a um direito subjetivo do réu, ficando a discricionariedade do magistrado sentenciante somente no percentual de redução: "a simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só

pode, como deve reduzir a pena, ficando a sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie da droga apreendida)". (...). (TJPR 903459-3 - Acórdão, Relator: Marques Cury, 3ª Câmara Criminal)

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023